Tribunal: TJDFT
Processo: 0728573-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728573-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MILTON FERREIRA DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito se encontra em fase recursal, estando, atualmente, em curso perante o colendo Superior Tribunal de Justiça para julgamento de recurso especial interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, razão pela qual compete ao Ministro Relator (a) ao qual foi distribuído o RESP a apreciação de pedido incidental de habilitação de parte, já que a atividade jurisdicional desta eg. Turma Cível encerrou-se com o julgamento do recurso de apelação. Portanto, considerando a atual localização destes autos, deixo de conhecer dos pedidos formulados na petição acostada no ID. 27238245 e 28268690, cabendo a parte interessada requerer a habilitação nos autos do respectivo recurso especial. Retornem os autos a Presidência desta Corte para eventuais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora